Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. CONTRATO DE GAVETA. VINCULAÇÃO DOS CEDENTES E CESSIONÁRIOS AOS TERMOS DO NEGÓCIO. OBRIGAÇÃO DE REFINANCIAR O IMÓVEL POR PARTE DOS CESSIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO COMO CONDITIO SINE QUA NON PARA A COMPRA DO ÁGIO. ACEITAÇÃO ANTERIOR DOS CEDENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB. REFERÊNCIA A SER OBSERVADA NO CASO CONCRETO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cessão onerosa de direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente, sem a presença da instituição financeira e o atendimento das demais formalidades exigidas, configura típico “contrato de gaveta”, que, a apesar de não vincular a credora fiduciária, gera direitos e obrigação recíprocas para os cedentes e cessionários, à luz dos princípios norteadores das relações contratuais.

2. Inexistindo previsão contratual expressa nesse sentido e tendo os cedentes aceitado a conditio sine qua non de não transferência do financiamento para a aquisição do ágio pelos cessionários, inviável obrigar estes a refinanciarem o imóvel em seu nome só pelo fato de a exigência anteriormente aceita não mais interessar àqueles. Pretensão que revela inegável comportamento contraditório dos autores, violador da boa-fé objetiva.

3. Não havendo condenação ou proveito econômico estimável e sendo irrisório o valor atribuído à causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

4. Conquanto a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não seja de observância obrigatória, em sendo os valores nela indicados condizentes com as balizas estabelecidas no art. 85, § 2o, do CPC - como ocorre no caso em testilha -, deve o órgão julgador assumir posição de deferência à opção legislativa consagrada no art. § 8o-A, aplicando-a no arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

5. Apelação da parte autora conhecida e desprovida. Apelação da parte ré conhecida e provida. Honorários majorados.